Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RELAÇÃO AO EMBARGO. SOBREVIVÊNCIA DO INTERESSE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DEMOLITÓRIO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLIÇÃO. ASSEMBLÉIAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROJETO ARQUITETÔNICO E MÉTODOS CONSTRUTIVOS. INOBSERVÂNCIA PELO CONDÔMINO. MULTA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO AUTOR.
1. Não se anula a sentença, por vício de fundamentação, se verificado que o dispositivo legal citado pelo réu, e não abordado na sentença, não influenciará no resultado do julgamento.
2. Quando o pedido de embargo da obra é cumulado com pedido de demolição, ainda que se reconheça a falta de interesse de agir em relação ao embargo, permanece o interesse quanto ao pedido demolitório.
3. O fato de terem sido discutidos os métodos construtivos em assembleia convocada para deliberação do modelo arquitetônico de garagens no condomínio, por si só, não acarreta sua nulidade, uma vez que a discussão do modelo (projeto arquitetônico) envolve diretamente tais métodos, não havendo, assim, a violação alegada pelo réu à Convenção do Condomínio
4. Se o que está em análise não é a possibilidade de se construir a garagem, que seria a obra voluptuária, mas sim, seu sistema construtivo, não há que se falar em desrespeito ao art. 1.341, I do Código Civil e à Convenção do Condomínio, ante a aprovação do projeto arquitetônico e dos métodos construtivos por maioria simples dos condôminos.
5. Corretas as informações constantes do Edital de Convocação da Assembleia e não havendo comprovação de conduta imprópria da síndica, do subsíndico e do assessor técnico/engenheiro não se reconhece a nulidade das Assembleias pleiteada pelo réu.
6. Não se desincumbindo o réu do ônus de comprovar a regularidade de sua obra, feita sem a autorização do condomínio e em desobediência ao projeto e materiais aprovados pelas assembleias, devendo ele adequá-la, promovendo a demolição controlada do que estiver em desacordo com o projeto e ajustando-a às dimensões neste previstas, de forma a observar a divisa dos terrenos e garantir a integridade da estrutura, sob pena de demolição de toda a obra, conforme determinado na sentença.
7. Comprovado que o réu/condômino violou obrigações impostas pela Convenção do Condomínio e pelo art. 1.336, II a IV, do Código Civil, é devida a multa a ele imposta pelo condomínio.
8. Inexistente a prática de qualquer ato ilícito pelo Condomínio/autor, não há que se falar em indenização, por dano moral, conforme pleiteado pelo réu em reconvenção.
9. Não prospera a alegação de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor, quando este sucumbe minimamente do seu pedido.
10. Recurso conhecido e não provido.